Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Apelação cível - Concursos públicos. Lei-DF 4.949/12 - Operador Metroviário da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal e Agente de Serviços Operacionais/Eletricista da CEB - Exames marcados para a mesma data, em horários distintos - Demanda para alteração da data da prova de aptidão física para o primeiro cargo - Inadmissibilidade, considerando-se, por um lado, que a coincidência de datas não partiu do Metrô e, por outro, que a CEB, sociedade de economia mista, além de não ser parte, não se submete, no que aqui interessa, àquele Diploma, restrito à Administração direta, autárquica, fundacional e empresas públicas do DF que recebem recursos do Tesouro.